Tribunal: TJDFT
Processo: 0720323-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720323-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: EVANDRO VIANA GOMES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EVANDRO VIANA GOMES JÚNIOR (ID 47559113) contra decisão desta Relatoria (ID 47184150) que deferiu efeito suspensivo à decisão agravada. Em suas razões, alega o embargante a existência de omissão. Sugere que não foram consideradas as circunstâncias fáticas descritas em sua petição que ensejou na concessão, pelo Juízo singular, da tutela de urgência lançada na decisão combatida, notadamente aquela atinente aos supostos episódios de defeitos mecânicos no veículo objeto da ação de origem. Entende que houve, dessa forma, omissão quanto à análise da documentação que aparelha o processo de conhecimento. Requer a reforma da decisão embargada que conferiu efeito suspensivo, de modo a permitir a produção dos efeitos do decisório combatido no agravo de instrumento. Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 48042468). É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Conheço dos embargos, presentes os requisitos legais. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso originário, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, consubstanciada na existência de omissão na decisão embargada, ela não se sustenta, bastando uma leitura integral dos termos do decisório. Isso porque a compreensão ali externada parte exatamente da premissa que os vícios alegados e discutidos na origem são passíveis de prova em contrário, não sendo possível a absoluta e unívoca conclusão, necessitando, como dito na decisão ora guerreada, de incursão probatória. Essa simples constatação já basta para se concluir que a irresignação do embargante não revela a existência de omissão no decisum. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da decisão recorrida, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a conclusão posta, sendo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Quanto à alegação de que não teria sido observada a inteireza da prova constante nos autos, essa tese igualmente não encontra amparo nos termos da decisão, a qual, como mencionado, esclareceu suficientemente as razões pelas quais os documentos não bastantes, de forma isolada e sem o efetivo contraditório, para firmar posição num ou noutro sentido de maneira insofismável. Portanto, não se verifica qualquer omissão ou contradição interna da decisão, menos ainda aquelas sugeridas pelo embargante. Nesse influxo, não se vislumbram os vícios suscitados nos aclaratórios, porquanto explicitados os fundamentos para o deferimento da medida de urgência. Em verdade, repiso, a pretensão do embargante é a rediscussão do conteúdo do decisum, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1661321, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1410767, 07062831920208070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador